Tribunal: TJDFT
Processo: 0702622-27.2019.8.07.0017
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO POST MORTEM. PRETENSÃO DE NATUREZA DECLARATÓRIA. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO CONSTITUTIVA. PATRIMÔNIO COMUM INEXISTENTE. IMPRESCRITIBILIDADE. AFERIÇÃO. PRESCRIÇÃO RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EXEGESE CONSOANTE A GÊNESE E DESTINAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PRIVILEGIAÇÃO DO DIREITO MATERIAL. SENTENÇA CASSADA. MÉRITO. EXAME. CAUSA EM CONDIÇÕES DE JULGAMENTO IMEDIATO NO ESTADO EM QUE O PROCESSO SE ENCONTRA. CAUSA MADURA (CPC. ART. 1013, §4o). RELACIONAMENTO AFETIVO. SUBSISTÊNCIA. ASSIMILAÇÃO COMO UNIÃO ESTÁVEL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS IDENTIFICADORES. PROVA. INEXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. MÉRITO EXAMINADO. CAUSA EM CONDIÇÕES DE JULGAMENTO IMEDIATO NO ESTADO EM QUE O PROCESSO SE ENCONTRA. CAUSA MADURA (CPC. ART. 1013, §4o). APELAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. PEDIDO REJEITADO.

1. A ação volvida exclusivamente ao reconhecimento e dissolução de união estável ostenta natureza declaratória, sobejando que, ante a inexistência de pedido volvido ao alcance de seus consectários legais, que deteriam natureza condenatória ou constitutiva, não se submete ao advento da prescrição, devendo ser afastado o provimento que declarara sua sujeição à deterioração do direito postulado pelo tempo.

2. Sob a moldura do novo estatuto processual, a reforma da sentença que reconhecera a decadência ou a prescrição legitima, face ao efeito devolutivo amplo agregado ao recurso de apelação e de molde a privilegiar a celeridade e efetividade processuais, que o tribunal, já cumprido o ritual procedimental na conformidade do devido processo legal, resolva de imediato o mérito mediante aplicação da teoria da causa madura, prevenindo-se o retorno dos autos ao juízo de origem, consoante o regramento inserto com pragmatismo no artigo 1.013, § 4o, do NCPC.

3. Considerando que a união estável se assemelha ao casamento, encerrando os deveres de respeito, assistência e lealdade recíprocos, sua caracterização exige a comprovação de que o relacionamento havido entre homem e mulher fora contínuo, duradouro, público e estabelecido com o objetivo de constituição de família, legitimando que lhe seja conferida essa qualificação e reconhecida como entidade familiar (CC, art. 1.723 e Lei no 9.278/96, art. 1o).

4. O relacionamento que, conquanto revestido de conteúdo afetivo, restara desprovido de continuidade, publicidade e desguarnecido do intento de ensejar a constituição de família, notadamente quando os envolvidos sequer coabitaram sob o mesmo teto, restando, ademais, desguarnecido da comprovação de que era mantido com exclusividade, não encerra os elementos indispensáveis à sua qualificação como união estável, devendo ser emoldurado à sua exata dimensão, que é traduzido na apreensão de que consubstanciara simples enlace afetivo motivado pelos sentimentos reciprocamente nutridos.

5. Apreendido que, a despeito da aferição de existência do relacionamento amoroso havido, não fora mantido de forma pública, contínua e com caráter de exclusividade, corroborada a apreensão pela ausência de convivência social e inexistência do estreitamento dos vínculos familiares entre os enamorados, à época, adolescentes, inviável que o relacionamento sob essa moldura seja reconhecido com a natureza de união estável, conforme, inclusive, veda o legislador, como forma de conferir ao instituto o mesmo tratamento dispensado ao casamento (CC, art. 1.723, § 1o).

6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença cassada. Prescrição afastada. Mérito examinado. Pedido improcedente. Unânime.